Tribunal: STF
Processo: MS 40109
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência opostos por Walber Luis Silva do Nascimento, contra acórdão da Segunda Turma desta Corte, assim ementado:



    “Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Embargos de declaração no agravo regimental em mandado de segurança. Conselho Nacional do Ministério Público - CNMP. Instauração de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de prescrição. Ausência de violação à coisa julgada. Competência originária e autônoma do CNMP. Ausência de omissões e contradições. Embargos de declaração rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Mandado de segurança impetrado por promotor de justiça do Ministério Público do Estado do Amazonas, em face do qual foi determinada a instauração de processo administrativo disciplinar pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público.



    2. Agravo regimental em mandado de segurança ao qual foi negado provimento.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado possui omissões no que diz respeito (i) à reanálise de fatos apurados pela Corregedoria local, (ii) à competência do CNMP para processar promotor aposentado; e (iii) à ausência de avocação formal do processo pelo CNMP. Discute-se, ainda, se há contradição quanto à adoção da Lei 8.112/90 para fins de prazos e efeitos disciplinares.



    III. Razões de decidir



    4. Inexiste omissão quanto à alegada reanálise de fatos apurados pela Corregedoria local, pois conforme consignado no acórdão embargado, o ato coator foi proferido no bojo de reclamação disciplinar instaurada no exercício da competência originária do CNMP.



    5. Não há omissão no acórdão embargado relativamente ao argumento de que o CNMP não possui competência para processar promotor aposentado, por tratar-se de arguição inovatória nesta instância recursal.



    6. Inexiste omissão quanto à alegada afronta ao devido processo legal diante da ausência de avocação formal por parte do CNMP, bem como violação do prazo previsto no art. 109 do RICNMP para eventual revisão de arquivamento. No caso, o acórdão embargado assentou que não se constata a existência de julgamento de mérito pela Corregedoria-Geral do MPAM, a qual concluiu pelo arquivamento do procedimento em razão da superveniente aposentadoria do impetrante. 



    7. Não há que se falar em contradição quanto à adoção da Lei 8.112/90 para fins de prazos e efeitos disciplinares, pois conforme assentou o acórdão embargado “o art. 105 do RICNMP dispõe expressamente sobre a aplicação subsidiária e sucessiva da Lei 8.112/90 ao processo administrativo disciplinar instaurado no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público”.



    8. A pretensão do embargante é de provocar o rejulgamento da demanda, o que se mostra inviável no âmbito dos embargos de declaração. 



    IV. Dispositivo



    9. Embargos de declaração rejeitados.”. (eDOC 41, p. 1-2).



    Em suas razões, o embargante aponta a incidência, na espécie, do disposto nos arts. 1.043 do CPC e 330 do RISTF, porquanto visa sanar divergência entre acórdãos de mérito das duas Turmas do STF na aplicação do direito, no que tange à possibilidade de reabertura de procedimentos disciplinares por iniciativa do CNMP, sem fato novo e após o decurso de mais de um ano desde o arquivamento (eDOC 45, p. 5). 



    É o breve relatório.



    Decido.



    Inicialmente, ressalto que o Código de Processo Civil prevê o cabimento dos embargos de divergência contra decisão proferida em recurso extraordinário e recurso especial, nos seguintes termos:  



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    (...)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    (...)



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior”. (grifo nosso) 



    No mesmo sentido é a previsão contida no Regimento Interno desta Corte, vide:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”. (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, saliento que os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito do mandado de segurança.



    A propósito, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MAGISTRADO. PROMOÇÃO. QUÓRUM. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA: NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Os embargos de divergência não são oponíveis, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, senão contra acórdãos proferidos em sede de recurso extraordinário ou de agravo em recurso extraordinário, diante da ausência de previsão legal acerca de sua oponibilidade em classes processuais diversas, tais como o mandado de segurança (art. 330 do RISTF; art. 546 do CPC de 1973; e art. 1.043 do CPC de 2015). Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS 31357 ED-EDv-ED-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Primeira Turma, DJe 30.5.2023)



    “Agravo regimental nos embargos de divergência em mandado de segurança. Fundamentos. Ausência de impugnação. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie. 2. Ficou claro, no decisum, que o manejo dos embargos de divergência ocorreu fora das hipóteses disciplinadas no Regimento Interno da Suprema Corte, sendo manifesta a inadequação da via eleita. Tal fundamento não foi impugnado na petição do agravo interno. 3. Agravo regimental do qual não se conhece, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)”. (MS 37703 AgR-EDv-AgR, Rel. Min.: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe 10.3.2022)



    Assim, ante ausência de previsão legal, não há o que ser analisado na situação em epígrafe.



    Ante o exposto, indefiro o processamento dos embargos de divergência opostos e determino a imediata baixa dos autos ao arquivo.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente